Tribunal: TJDFT
Processo: 0723578-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓLOGICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O edital 4/2023, de 23 de janeiro de 2023, estabelece no item 15 todas as informações relacionadas à avaliação psicológica: “15.4.2 A avaliação psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo pretendido.”
2. Apesar da possibilidade de retificação do edital quanto à observância às novas condições, no edital de abertura não consta a lista de exames específicos que deveriam compor a avaliação psicológica, mas apresenta o descritivo do perfil profissiográfico esperado dos candidatos.
3. As 3 características nas quais a agravante não atingiu os parâmetros esperados são verificadas no teste NEO-PI-R. Por outro lado, no teste impugnado (BPR-5), a agravante atingiu a pontuação máxima (100).
4. Em cognição sumária, os motivos que ensejaram a reprovação da agravante são legítimos. A inaptidão em 3 características psicológicas, nos termos do edital, conduziu à eliminação da candidata/agravante.
5. Destaque-se: a pontuação (favorável ou desfavorável) no teste impugnado (BPR-5) não teve qualquer influência na validade do ato.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.